Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701271-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA AGRAVADO: KATIA SOARES SILVA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA em face de decisão proferida nos autos do processo 0704735-53.2020.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que, na fase executória, indeferiu o pedido de penhora de imóvel irregular. Na petição inicial não houve pedido liminar. A agravada não foi intimada, após diversas tentativas de diligência por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), a agravante pediu a intimação da parte contrária por Oficial de Justiça, bem como o deferimento de efeito suspensivo para deferir a penhora de imóvel da agravada (i.d. 32738080) . Relatei. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A agravante pretende que seja penhorado o imóvel em que foi tentada a intimação da agravada, cujas diligências foram infrutíferas (id. 29773825; 30532461) por não ter localizado a agravada. Também, verifica-se que o imóvel não tem registro em cartório de imóveis (i.d. 100491497-autos de origem). Assim, não restou comprovada pela agravante a titularidade do imóvel que quer ver constrito. Dessa forma, não há como determinar penhora sobre bem imóvel, cuja propriedade não seja da parte executada-agravada, isto porque, tal constrição condiciona-se à comprovação da propriedade, mediante registro em cartório, ou prova inequívoca de que o bem pertence ao executado, na medida em que o processo executivo, segundo o art. 789, do Código de Processo Civil, direciona-se aos bens do devedor, presentes e futuros. No caso, portanto, não comprovou a agravante tais requisitos, o que impede o atendimento do pedido. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravante, que deve se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do agravo, caso em que será determinada a intimação da agravada por Oficial de Justiça. I. Brasília/DF, 14 de março de 2022 14:43:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator